Tribunal: TJES
Processo: 5010513-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010513-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTEVAO ALMEIDA VOLPINI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. TERMO A QUO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ART. 523 DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A questão transitou em julgado, fixando-se os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa que, por sua vez, restou devidamente estabelecido como marco inicial o requerimento de cumprimento de sentença, ante às peculiaridades do caso, elemento que, ressalta-se, não se confunde com o valor atualizado da dívida (ou mesmo proveito econômico). 2. Acertada a conclusão do magistrado ao estabelecer a incidência da correção monetária a partir do ajuizamento do cumprimento de sentença, bem como do juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença ocorrida, com sua incidência até a data do depósito efetivado. 3. Por não ter a decisão impugnada enfrentado a questão no tocante ao art. 523, do COC, resta inviabilizado a este Tribunal o exame da matéria. 4.Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTEVÃO ALMEIDA VOLPINI
, em face da decisão (ID nº 3637004) proferida pelo Juízo Da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, no bojo de “ação de execução de título extrajudicial” em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada.

Em suas razões recursais (ID 3636985) postula o recorrente pela gratuidade da justiça.

No mérito, assenta que o valor da causa deve ser igual ao proveito econômico obtido, com o reconhecimento da prescrição intercorrente pela sentença, afirmando - com base em tal premissa - que a própria agravada apresentou em 6.10.2015 o valor da execução no montante de R$ 2.358.437,36 que, se atualizado até o trânsito em julgado, alcança a importância de R$ 6.133.107,58.

Enaltece, ainda, que estabelecido o valor de aplicação dos honorários advocatícios, este deverá ter correção monetária da data da base de cálculo (06/10/2015, 13/09/2016 ou 07/08/2019), com juros de mora da citação do cumprimento de sentença (constituição em mora), nos índices do nosso Tribunal de Justiça.

Sustenta que por ter sido oferecida resistência (ainda que garantido o valor), independentemente de êxito, deve ser aplicado o art. 523, § 1º, do CPC, pois ausente pagamento voluntário, de modo que deve ser condenada ao pagamento de 10% de multa e mais 10% de honorários advocatícios.

Em decisão (id 3676956) proferida em 31 de outubro de 2022, determinei que o recorrente juntasse documentos visando subsidiar o pleito de assistência judiciária, oportunidade em que apresentou a petição (id 3725030) reiterando o benefício, anexando, para tanto, os ID’s 3725186 a 3725195.

Decisão ID 4444901, datada de 8 de março de 2023, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça, tendo - ato contínuo - sido noticiado (ID 4617148) o recolhimento das custas (ID 4617149).

Por meio do ID 5301427, indeferi o pedido liminar postulado.

Contrarrazões (ID 5541724), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verifico que a decisão impugnada foi proferida no bojo de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil, na qual a sentença reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução, condenando a instituição financeira às verbas sucumbenciais.

Transitado em julgado, o causídico dos executados - ora recorrente (Dr.
ESTEVÃO ALMEIDA VOLPINI) - requereu o início da fase de cumprimento de sentença de seus honorários sucumbênciais, no
valor de R$ 924.837,05
.

Procedido o depósito judicial da quantia em alusão no prazo para pagamento voluntário, tramitou o feito na origem com a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença em que se sustentava, em apertada síntese, o
excesso da execução
, declarando-se que, na verdade, o valor devido seria de
R$ 4.805,33
, o que foi prontamente rechaçado pela parte ora recorrente.

Remetidos os autos à Contadoria, foi, ato contínuo, proferida decisão em 17 de maio de 2022, com o seguinte teor:

[...] quanto a controvérsia acerca de qual valor da causa deve ser considerado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, analisando a sentença de fls. 327/329, constato que ela reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória do banco impugnante em relação ao cumprimento da sentença homologatória do acordo de fls. 38/41.

Assim, não restam dúvidas de que o
valor da causa que deve ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
deve ser o do
requerimento de cumprimento da sentença
(CR$ 714.962,66 - vide fls. 49/52), pois a execução originariamente ajuizada já havia sido extinta desde a sentença homologatória de fls. 40/41 e a prescrição intercorrente que foi reconhecida refere-se a pretensão executória do cumprimento de sentença.

Em relação a indevida incidência de juros sobre o valor atualizado da causa, tenho que assiste razão parcial ao banco impugnante pois fixados os honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, “
a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento
” (Súmula 14, da Corte Especial [....]).

Por sua vez, o
termo inicial do juros
de mora é a
partir do trânsito em julgado
da decisão que fixou os honorários em quantia certa, na forma do art. 86, § 16º, do CPC [...]

Sendo assim, in casu, verifica-se que o
cumprimento da sentença
foi
requerido no dia 31.1.1991
(fl. 49), enquanto que o
trânsito em julgado da sentença
de fls. 327/329 transitou em julgado
em 7.8.2019
(fl. 436), sendo portanto estes os termos iniciais da incidência da correção monetária e dos juros para atualização do valor da causa.

Acrescentou, ainda, a decisão impugnada quanto ao índice de correção monetária que:

6. No que tange a
aplicação incorreta da TR como índice de correção monetária
, de acordo com a Súmula nº 295, do STJ, não há óbice da utilização da Taxa Referencial (TR) como encargo para atualização da dívida, desde que pactuadas entre as partes.

No caso constato que o advogado credor/impugnado, nos cálculos de fls. 431 e 483/484, utilizou como “indexador e metodologia de cálculo” a Taxa Referencial, contudo, tanto na sentença de fls. 327/329 (retificada pela sentença de fls. 337/338 e pelo despacho de fl. 340), quanto no acórdão de fls. 374/381 e na decisão monocrática de fls. 434/435, não foi estabelecido referido índice de correção monetária (TR) para a atualização da base de cálculo dos honorários sucumbenciais (valor da causa).

Portanto,
considerando que todas as decisões restaram silentes
quanto ao fator de indexação aplicáveis aos juros e correção,
de se aplicar ao caso os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral
de Justiça [...] para atualização do valor da causa [...].

Por sua vez, a
taxa de juros
a ser utilizada é a do Código Civil, ou seja,
até 10.1.2003
, a
taxa é de 0,5% ao mês
, na forma do CCB/1916,
sendo a partir 11.1.2003
, a
taxa de juros é de 1% ao mês
, conforme CCB/2002.

Passou a decisão, ato contínuo, ao enfrentamento dos
percentuais deferidos para os honorários de sucumbência e suas respectivas majorações
, assentando assitir razão ao recorrido pois “
seu raciocínio é o mesmo da decisão monocrática proferida no EDcl no Aresp 1.726.972/SP, segundo o qual restou esclarecido que os honorários de sucumbência fixados nas instâncias orindinárias servem de base de cálculo para aplicação dos honorários recursais majorados no STJ
”, concluindo que:

In casu, a sentença de fls. 327/329 (retificada pela sentença de fls. 337/338 e pelo despacho de fl. 340) condecou o executado/impugnante nas verbas sucumbenciaism estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, percentual que foi majorado para 11% pelo acórdão de fls. 374/381 [...].

Interposto Aresp 1.484.551/ES e tendo o recurso sequer sido conhecido (vide decisão monocrática de fls. 429/430 e 434/435), o STJ majorou a condenação honorária em desfavor do agravante (no caso, o banco executado/impugnante), no percentual de 15% sobre o valor já arbitrado.

Assim, [...] para se chegar ao valor correto os honorários devidos, deve ser aplicar a condenação em honorários de sucumbência fixada na sentença de fls 327/329 e majorada na instância revisora estadual (11%) e, sobre a quantia encontrada, aplicar os 15% majorados pelo STJ, somando ao final os 2 valores obtidos para se obter os honorários de scumbência devidos.

8. De tudo isso, verifica-se que na data do depósito judicial de fl. 451 (9.2.2021), marco no qual se interrompe os efeitos da mora, isenta o devedor de responder pelos encargos moratórios posteriores e sujeita o credor à remuneração da instituição financeira depositada [...],
o valor atualizado da causa era de R$ 28.892,52
, conforme demonstrativo que segue, elaborado na ferramenta de atualização monetároa da CGJ/ES.

Assim,
aplicando-se o percentual de 11% dos honorários sucumbenciais
fixados na sentença de fls 327/329 e majorados pelo acórdão [...]
sobre o referido valor atualizado da causa
(R$ 28.892,52),
obtem-se a quantia
de
R$ 3.178,18
, sobre o qual
incide o percentual de 15% dos honorários arbitrados pelo STJ
, que
equivale a R$ 476,73
,
resultando no montante de R$ 3.654,91
a título de
honorários sucumbenciais
.

9. Ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, passo ao arbitramento dos honorários de sucumbência [...] (TEMA 410) [...].

Nesse contexto, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para:

declarar
(i)
que o
valor da causa
que deve ser
utilizado
como base de
cálculo dos honorários
advocatícios de sucumbência deve ser o do
requerimento do cumprimento de sentença
de fls. 49/52 (Cr$ 714.962,66),
(ii)
que para
atualização do valor da causa
, deverá
incidir correção monetária desde a data do requerimento de execução da sentença
(31/01/1991 - vide fl. 49)
e juros a partir do trânsito em julgado da sentença
de fls. 327/329 (07/08/2019 - vide fl. 436),
até a data do depósito de fl. 451
(09/02/2021),
(iii)

que os índices de correção monetária e taxas de juros a serem aplicados na atualização do valor da causa são aqueles aprovados/utilizados pela Corregedoria
Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES), e, finalmente,
(iv)
que para se obter o valor devido a título de honorários de sucumbência, deve-se
aplicar
o percentual dos honorários sucumbenciais fixados nas instâncias ordinárias (
11%
)
sobre o valor atualizado da causa

e, com o resultado
,
aplicar o percentual majorado pelo STJ (15%), somando na sequência os 02 (dois) resultados
.

Por força do acolhimento parcial desta impugnação, amparado no art. 85 do CPC e no REsp nº1.134.186/RS, condeno o advogado credor/impugnado a pagar honorários advocatícios ao advogado do banco executado/impugnante que, em apreciação equitativa, amparado no § 2º e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e vedação ao enriquecimento sem causa, arbitro em R$1.000,00 (hum mil reais).

Insurge-se o recorrente, dessa forma, em apertada síntese,
(i)
que
o valor da causa deve ser igual ao proveito econômico obtido, com o reconhecimento da prescrição intercorrente pela sentença;
(ii)
termo a quo da correção monetária e dos juros de mora; e
(iii)
aplicação do art. 523, § 1º, do CPC, pois ausente pagamento voluntário.

Verifica-se, dessa forma, quanto ao primeiro ponto que utilizou o magistrado o
requerimento de cumprimento de sentença
para fins de determinação do valor da causa que foi utilizado como base dos honorários advocatícios de sucumbência.

De fato, ao analisar o processo, entendo acertada tal conclusão.

Explico.

Conforme se infere, o Banco do Brasil ajuizou demanda, em 20 de junho de 1989 (ID 3637000 - item 4), visando o recebimento de nota de crédito comercial que, ante a confecção de acordo em 12.6.1990 (ID 3637020 - item 9), teve proferida sentença homologatória, na data de 13 de agosto de 1990.

Em razão de supostamente não ter sido cumprido o acordo entabulado, foi ajuizado cumprimento de sentença em
31 de janeiro de 1991
,
dando-se como valor da causa o débito no importe de CR$ 714.962,66
,
quantum
- justamente este - que entendeu acertadamente o magistrado por utilizar, senão vejamos:

Assim, não restam dúvidas de que o
valor da causa que deve ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
deve ser o do
requerimento de cumprimento da sentença
(CR$ 714.962,66 - vide fls. 49/52), pois a execução originariamente ajuizada já havia sido extinta desde a sentença homologatória de fls. 40/41 e a prescrição intercorrente que foi reconhecida refere-se a pretensão executória do cumprimento de sentença.

Consigno, ademais, que a sentença reconheceu a prescrição intercorrente da referida execução em 13 de setembro de 2016 (ID 3637881 - item 15), sendo esta
integrada pela decisão proferida em sede de aclaratórios
(ID 3638431 - item 16), fixando expressamente os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, em “
10% sobre o valor atualizado da causa
”.

Interposta apelação, o acórdão (ID 3637969 - item 18)
manteve a sentença proferida
, negando provimento ao recurso, “
elevando os honorários advocatícios de sucumbência para o importe de 11%
”, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS DITAMES LEGAIS PRECONIZADOS NO ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Se por um lado o ordenamento jurídico prevê sanções claras para a inação do credor para a formalização da pretensão executiva originária, que na hipótese é constituída da previsão constante do artigo (artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil), com ainda mais razão deve-se coibir a atitude displicente do Credor/Exequente que, ao tempo e modo, não realiza os atos essenciais para o prosseguimento do feito executivo e acarreta, desta forma, a perpetuação do pretensão executiva. II. Na hipótese, o Banco Recorrente restou pessoalmente intimado para promover o regular prosseguimento na data de 24 de abril de 2007, através de Gerente de Expediente, sendo que somente requereu novas medidas expropriatórias através da petição de fl. 171, protocolizada na data de 23 de abril de 2015, revelando a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos definidos pelas balizas da jurisprudência pátria das Cortes de Superposição. III. Considerando que o Recorrido obteve êxito ao ter sua alegação de prescrição intercorrente atendida - não ensejando dispositivo condenatório -, os honorários advocatícios de sucumbência deverão incidir sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento a arguição da prescrição intercorrente que, inafastavelmente, redunda no valor atualizado do pleito executivo. IV. In casu, verificou-se que o Magistrado a quo fixou os honorário de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, afigurando-se o mínimo legal possível a ser arbitrado de acordo com a regra disposta no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não havendo falar em minoração do percentual. V. Recurso conhecido e desprovido. (ACi 0008952-10.1998.8.08.011, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, DJ 20.2.2018 - destaquei)

Tem-se, assim, ter a questão transitado em julgado, fixando-se os honorários advocatícios com base
no valor atualizado da causa
que, por sua vez, restou devidamente estabelecido como marco inicial o requerimento de cumprimento de sentença, ante às peculiaridades do caso, elemento que, ressalto, não se confunde com o valor atualizado da dívida (ou mesmo proveito econômico):

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA [...]
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DIFERENTE DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO PELO ÍNDICE IGPM-FGV RECURSO IMPROVIDO. Não há que se confundir valor atualizado da dívida com o valor atualizado da causa porque a dívida atualizada é calculada com os encargos presentes no contrato que são diversos dos encargos judiciais. [...] (
TJMS
; AI 1409437-75.2020.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Divoncir Schreiner Maran
; DJMS 16/10/2020; Pág. 106)

E ainda:

[...] 2.
Inviável modificar, em sede de execução, a base de cálculo sobre a qual devem incidir os honorários advocatícios, sob pena de ofensa à coisa julgada
. [...] (STJ; AgInt-REsp 2.041.328; Proc. 2022/0378298-3; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 12/04/2023)

[...] 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que "a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença"
(AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).

Superado este primeiro ponto, insurge-se o recorrente, ainda, quanto ao termo
a quo
da incidência tanto da correção monetária como do juros de mora.

De igual forma, entendo acertada a conclusão do magistrado ao estabelecer a incidência da
correção monetária
a partir do ajuizamento do cumprimento de sentença em
31 de janeiro de 1991
(ID 3637028 - item 10), bem como do
juros de mora
a partir do trânsito em julgado da sentença ocorrido em 7 de agosto de 2019 (ID 3638602 - item 20), com sua incidência até a data do depósito efetivado.

Nesse sentido:

[...] A correção monetária deverá incidir a partir do ajuizamento da ação em que foram fixados os honorários, nos termos da Súmula nº 14 do STJ. O termo inicial dos juros moratórios sobre honorários sucumbenciais que são objeto do cumprimento de sentença é o transcurso do prazo para pagamento voluntário. [...] (
TJMG
; AI 1385774-65.2023.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des.
Amauri Pinto Ferreira
; DJ 31.8.2023 - destaquei).

No que se refere, por sua vez, a aplicação do
art. 523, § 1º, do CPC, verifico não ter a decisão impugnada enfrentado a questão, de modo que resta inviabilizado a este Tribunal o exame da matéria, senão vejamos:

[...]
Aplicação da multa do art. 523. Supressão de instância. Pedido não conhecido
. Ilegitimidade ativa. Inexistência. Possui legitimidade para o ajuizamento de cumprimento de sentença de cédula de crédito rural, oriundo de ação civil pública, qualquer um dos credores do título, de forma conjunta ou isolada. Art. 264 e 267, ambos do Código Civil. Obrigação solidária divisível. Tese acolhida. Recurso conhecido em parte, e nessa extensão, provido. (
TJPR
; AgInstr 0046225-57.2023.8.16.0000; Maringá; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des.
José Laurindo de Souza Netto
; DJ 13.11.2023 - destaquei).

[...]
Pleito de aplicação do disposto no art. 523 do Código de Processo Civil. Tema suscitado que ainda não foi dirimido em primeiro grau e não admite conhecimento em sede recursal
, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido. (
TJSP
; AI 2230301-09.2023.8.26.0000; Ac. 17297314; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; Julg. 30/10/2023; DJESP 07/11/2023; Pág. 3769)

Deve, assim, sobretudo por se tratar de processo físico, sem cópia integral junto ao presente agravo, se manifestar o magistrado quanto a tal questão, para somente após tal momento possibilitar a submissão desta questão a esta Corte de Justiça.

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/12/2023 às 14:11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48672406122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)